Tribunal: TJSP
Processo: 2060577-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. Afastamento das alegações de nulidade da CDA formuladas pelo excipiente. Da análise detida da CDA nota-se a ausência de qualquer referência ao serviço tributado, nem clareza da legislação fundamentadora do débito principal e consectários. Nulidade dos títulos evidente, pela falta de preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o,

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. Afastamento das alegações de nulidade da CDA formuladas pelo excipiente. Da análise detida da CDA nota-se a ausência de qualquer referência ao serviço tributado, nem clareza da legislação fundamentadora do débito principal e consectários. Nulidade dos títulos evidente, pela falta de preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil). Extinção do feito executivo de rigor. Dá-se provimento ao recurso.